Tribunal: TJBA
Processo: 0505006-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505006-25.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: APINOL PATRIMONIAL LTDA - EPP Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. LEIS MUNICIPAIS 8464/2013, 8473/2013 E 8474/2013. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JULGAMENTO DAS ADI's 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL DAS REFERIDAS LEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505006-25.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante APINOL PATRIMONIAL LTDA - EPP e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .